Tribunal: TJMT
Processo: 0001205-18.2018.8.11.0110
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001205-18.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REDZURI O TSI EWA ADI - CPF: 745.314.761-15 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0001205-18.2018.8.11.0110 – CLASSE 198 – CNJ – CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REDZURI’O TSI’EWA’ADI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1205-18.2018.811.0110 – Código 43179), ajuizada pelo apelante contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., julgou improcedente o pedido por não divisar a alegada existência de dolo da instituição financeira/ré/apelada quando da celebração do contrato, já que satisfatoriamente demonstrado que, ao contrário do que afirma o autor/apelante, ele recebeu o valor do empréstimo objeto do contrato efetivamente celebrado e que preenche todos os requisitos formais de validade, e por entender que, não havendo falar em anulabilidade do negócio jurídico, não há falar também em repetição de indébito e nem em indenização por dano moral (cf. fls. 104/109).

O autor/apelante reafirma que é pessoa “
analfabeta, indígena, idosa

e de baixíssima instrução, não
(tendo)
discernimento algum para celebrar um contrato, sem que seja confeccionada procuração pública em cartório, acompanhada de 2 testemunhas de
(sua)
confiança
”; alega que o Banco “
não trouxe aos autos nenhum instrumento público que validasse seu contrato
”, senão simples “
extrato das parcelas descontadas do benefício
(previdenciário)
da parte apelante
”, documentos esses “
sem
(sua)
assinatura ou de um terceiro munido de instrumento público
”, e que isso “
já seria suficiente por si só para determinar a nulidade da avença
”.

Enfatizando que o Banco “
não seguiu
(as)
exigências
(...)
para realização de forma legal de um empréstimo consignado
” e que “
juntou provas de forma unilateralmente, sem validade jurídica para comprovar a legalidade do empréstimo
”, pede reforma da sentença, “
dando provimento nos pedidos contidos na exordial
” (
sic
– cf. fls. 116vo).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. fls. 121/124).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, percebeu que vem ocorrendo desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado não solicitado, tendo sido vítima de fraude.

Expôs que é indígena, idoso e analfabeto, sendo alvo fácil de estelionatários devido à sua condição de vulnerabilidade, e reafirmou que não celebrou o referido contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu, pelo que pediu fosse declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 577374424, e condenado o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados em seu benefício, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu contestou afirmando que existe, sim, relação jurídica com o autor, decorrente de contrato de empréstimo entre eles celebrado, não havendo qualquer ilegalidade nos descontos efetuados diretamente no benefício do requerente porque expressamente autorizado. Como prova de suas assertivas, o Banco/réu trouxe aos autos a cópia da “
Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento
” e dos documentos pessoais do autor, das testemunhas e daquele que assinou a rogo, além de extratos das operações e cópia do “
TED”
comprovando a transferência eletrônica do valor de R$ 1.020,63 para conta de titularidade do autor, referente ao contrato em questão

(cf. fls. 49vo/79vo).

O MM. Juiz julgou o pedido improcedente ao fundamento de que o Banco provou satisfatoriamente a efetiva contratação e a disponibilização dos valores objeto do empréstimo, e que a parte autora não nega o recebimento de tais valores; também entendeu o magistrado que não há falar em nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes em razão de o autor ser indígena ou analfabeto, eis que
“tal circunstância não a torna incapaz e, além disso, o instrumento de contrato foi subscrito por duas testemunhas, de acordo com o art. 595 do CPC”
.

No caso,
conquanto a responsabilidade civil do Banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, “
in verbis
”:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC”
(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

As alegações tecidas pelo autor/apelante não são corroboradas por qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, que poderia demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na sua conta;

pelo contrário, limita-se a alegar que não contratou o empréstimo, imputando à parte adversa o ônus da prova de que o contrato é legítimo.

O Banco, por sua vez, trouxe prova da transferência do valor emprestado ao autor, além do instrumento contratual celebrado, comprovando fato impeditivo do direito alegado na inicial, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral indenizável.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC 1001563-73.2017.8.11.0021 – j. 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerado a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, porém, a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelo apelante, observada a mesma regra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020